Tribunal: STF
Processo: ARE 1502225
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (fl. 1, Doc. 179):



     “EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. PERCENTUAL DE 16,65%. INCONSTITUCIONALIDADE. AUXÍLIO TRANSPORTE VERBA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    01. O adicional de produtividade então criado pela Lei Complementar Estadual n° 13, de 03.01.1994 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí), no seu art. 55, e regulamentado pelo Decreto Estadual n° 9.344/1995, quando do julgamento da ADI 1644/PI, o Min. Relator indeferiu cautelar afirmando não ser inconstitucional o adicional então criado pela Lei Complementar 13/1994.



    02. O apelante/ESTADO DO PIAUI pleiteia, também, a reforma do julgado no que pertine a condenação a devolução dos 16,65% (dezesseis vírgula sessenta e cinco por cento) retidos dos salários de alguns dos apelados, o Decreto n° 9.423/1995, teve sua inconstitucionalidade eficácia suspensa no julgamento do RE 55240/PI, Rel. Min. Carmem Lúcia, DJe 200, de 22.10.2008.



    03. Por fim, o apelante busca a exclusão do pagamento do auxílio-transporte, para tanto, assevera que a verba não pode ser incorporada aos proventos de inatividade, uma vez que, não tem natureza de vantagem permanente. Em que pese a natureza do mesmo, a verba encontra-se incorporada aos proventos dos apelados.



    04. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida 110 .” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 182, fl. 48; e Doc. 187), foram desprovidos (fl. 17, Doc. 183).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 191), com fundamento no art. 102, III, “a”, o ESTADO DO PIAUÍ alega que o acórdão recorrido violou “os arts. 37, X, c/c art. 5º, caput (princípio isonômico referente ao dever do administrador em aplicar uma mesma política de vencimentos para o servidor público), art. 37, XIII (princípio constitucional que veda a vinculação de vencimentos para o efeito de remuneração do pessoal do serviço público); art. 61, §1º, II, “a”, c/c art.25 (princípio da reserva legal para o aumento da remuneração dos servidores públicos); art. 68 da CF (princípio da indelegabilidade da competência normativa fora das condições previstas); art.167, IV (proibição de vinculação de receita de impostos a despesa); art. 169, parágrafo único, I, da CF (vedação ao aumento de despesa sem previsão orçamentária); e art. 93, IX, da Constituição Federal” (fl. 2, Doc. 191), defendendo a inconstitucionalidade do adicional de produtividade. 



    Aduz que “a decisão que se pretende rescindir deferiu o pagamento de reajuste de adicional de produtividade a servidor fazendário que tem como base de cálculo parâmetro variável, imprevisível e estranho à política de reajuste dos vencimentos do pessoal do Estado, eis que está diretamente vinculado ao aumento real da receita tributária estadual, violando, portanto, cristalinamente, o princípio constitucional epigrafado [37, XIII, da CF]” (fl. 9, Doc. 191). 



    Acresce que “como a decisão impugnada se fundamenta em lei inconstitucional, restou ainda violado o art. 61, § 1°, inciso II, “a”, c/c art. 25 da CF, porque a mesma invade esfera de competência do Chefe do Poder Executivo estadual de iniciativa do processo legislativo referente a aumento de remuneração de servidor público, vale dizer: todo aumento de remuneração deve ser autorizado por lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, como aliás já previsto na Constituição Federal anterior, art. 57, II c/c art. 65” (fl. 10, Doc. 191). 



    Argumenta que “o aumento da remuneração dos servidores públicos estaduais somente pode ser feito mediante processo legislativo, cuja iniciativa cabe ao Chefe do Poder Executivo (art. 61, §1°, inciso II, “a”), o que, todavia, deixa de existir com a aplicação da decisão impugnada, eis que, sendo atrelado o reajuste do mencionado adicional ao crescimento real da receita tributária estadual, repita-se, todas as vezes que ocorrer incremento desta, importará igualmente aumento daquela parcela remuneratória, sem que para isto tenha se iniciado o competente processo legislativo. Flagrante, pois, a inconstitucionalidade apontada, não podendo subsistir a decisão fundamentada na norma viciada” (fls. 10-11, Doc. 191).



    Afirma, ainda, violação ao art. 167, IV, da CF/1988, pois “o legislador piauiense, na última parte do § 3º, do art. 68, da Lei Complementar Estadual n° 13/94, houve por bem estabelecer como base de cálculo do adicional de produtividade, exclusivo dos ocupantes de cargos do Grupo Fisco/Tributação/Arrecadação e Procuradores Fiscais, do quadro de pessoal da Secretaria de Fazenda, o crescimento real da receita tributária estadual” (fl. 12, Doc. 191).



    Destaca, por fim, que o acórdão recorrido violou o art. 93, IX, da CF/1988, pois “não enfrentou a alegação da devolução da retenção e da ausência de retenção para algum dos autores” (fl. 15, Doc. 191). 



    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento a Recurso Extraordinário em razão dos óbices das Súmulas 279, 280 e 284 do STF (Doc. 204).



    No Agravo (Doc. 207), a parte defende a inaplicabilidade daqueles Enunciados.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 4-7, Doc. 191):



    “2.8. REPERCUSSÃO GERAL 



    O art. 102, §3º, da Constituição Federal de 1988, dispõe que “No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 



    Por sua vez, o art. 1.035, §1º, do Novo Código de Processo Civil, dispõe que “Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    Assim, o cabimento do recurso extraordinário pressupõe a existência de repercussão geral, de modo que as questões tratadas na demanda ultrapassem o interesse individual suscitado no processo, possuindo efeitos irradiantes sobre os demais sujeitos, do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    No caso em epígrafe, a questão da redução do adicional de produtividade pelo Decreto Estadual nº 9.344-A possui relevante interesse econômico, pois importa em o Estado do Piauí ser obrigado a pagar quantia vultuosa a vários servidores da Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí – SEFAZ, que manejaram diversas ações de cobrança, tal qual a em epígrafe, questionando a redução de tal parcela remuneratória. 



    Desta maneira, além da questão em comento ser de interesse não apenas da autora, mas de todos os servidores da Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí – SEFAZ, ainda possui graves efeitos financeiros, uma vez que importa na obrigação da Fazenda Pública Estadual pagar valores milionários aos autores de várias ações semelhantes à presente.



    Aliás, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu expressamente a repercussão geral em processos em que se discutem acerca da irredutibilidade de vencimentos, conforme acórdão a seguir transcrito:



    (…)



    Portanto, demonstrada a repercussão geral da questão versada no presente recurso extraordinário, resta cabível o presente apelo.“



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem, analisando a Lei Complementar Estadual 13/1994 e o Decreto Estadual 9.344/1995, e os fatos da causa, entendeu pela higidez do adicional de produtividade pago aos servidores fazendários.



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Incide também o óbice da Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/1994: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.096.329 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Plenário, DJe 18/4/2018)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.185.290-AgR, Relator o Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/4/2019)



     “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Incorporação de gratificação prevista na Lei Estadual 6.613/2009. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.” (RE 1.171.941-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 1º/4/2019)



    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.448.906/PI, Relator(a): Min. ROSA WEBER - PRESIDENTE, DJe de 31/7/2023; ARE 762.938 AgR-EDv/PI, Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe de 14/2/2017.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente